Tribunal: STF
Processo: HC 196651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Webson Silva Cardoso com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 34)
    Em 22.3.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, a ordem em favor de Alan Lima de Brito por entender ausente o requisito para a prisão preventiva da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. (eDOC 22) 
    O requerente afirma ser corréu do paciente Alan Lima de Brito e se encontrar em situação idêntica, de modo que pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido. 
    A pretensão não merece acolhida.
    Embora o requerente Webson Silva Cardoso também não tenha tido sua conduta claramente determinada no ato coator, assim como a do paciente Alan Lima de Brito, registro que há algumas especificidades em favor deste último que o primeiro não demonstrou compartilhar.
    Transcrevo trecho da decisão concessiva:
    “A decisão estende-se longamente (p. 23-30) sobre a periculosidade dos investigados e a necessidade de interromper o funcionamento da organização criminosa, porém sem qualquer individualização de pessoa. Consta do capítulo menção a ações penais e inquéritos policiais em andamento contra os representados, porém, como demonstrado pelo impetrante, o paciente não exibe antecedentes criminais. 
    Pois bem.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, é necessária a demonstração concreta e firme de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se materializem contra a pessoa do representado, para justificar a excepcional constrição de sua liberdade.
    Não há nos autos dados concretos que demonstrem a periculosidade do paciente. Verifica-se que a segregação cautelar está fundamentada, tão somente, na concepção de que, por integrar organização criminosa, sua segregação cautelar seria necessária para acautelar a ordem pública e obstar a continuidade de seu funcionamento.
    Como simples reforço argumentativo, registro que a conduta delituosa a ele imputada na denúncia sinaliza papel secundário na organização criminosa, executando ordens do líder Jonas Silva Bezerra após a consumação das fraudes virtuais, para ocultar o produto dos crimes”. (eDOC 22, p. 3)
    O requerente não trouxe, em sua petição, prova de primariedade e bons antecedentes; por outro lado, na denúncia pelos fatos que motivaram a preventiva, juntada como eDOC 42, a ele são atribuídos os atos principais da ORCRIM, de efetivo desvio dos recursos de terceiros. (p. 11)
    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente